Tribunal: STF
Processo: RE 109118
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
- CONDOMINIO. NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA DO OBICE DO ART. 325-VIII DO REGIMENTO
INTERNO. RELEVÂNCIA ACOLHIDA QUANTO A HONORARIOS. TEMA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO.
- A CORREÇÃO MONETÁRIA SOMENTE INCIDE A PARTIR DA FIXAÇÃO DOS
HONORARIOS DE ADVOGADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.